Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos, respectivamente, no art. 129, § 13o, e art. 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. Houve a suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais foi adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas e pelos elementos de prova colhidos nos autos.
5. As provas constantes dos autos, sobretudo o depoimento da vítima na fase policial e em juízo, corroborado pelo laudo de pericial que atestou os machucados, comprovam de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia.
6. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo relevante, no caso, a busca de proteção estatal pela ofendida como indicativo de receio e abalo, compatível com a imputação.
7. Em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983), sendo desnecessária prova específica da extensão do prejuízo.
8. Como se trata da fixação de um valor mínimo, ficando em aberto a discussão sobre a extensão do dano no Juízo cível, em razão da situação econômica do condenado, reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora estabelecidos pela r. sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 e CP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2098108, 0709162-54.2024.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018.
Acórdão 1961956, 0717214-04.2022.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.
Acórdão 1962220, 0702738-28.2022.8.07.0017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.